Tribunal: TJSP
Processo: 0038259-64.2010.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Acidente do trabalho – Operador de empilhadeira - Perda auditiva induzida por ruídos (PAIR) – Benefício acidentário - Perícia renovada em Segundo grau – Laudo conclusivo - Perda auditiva bilateral inferior a 9%, segundo os parâmetros definidos pela Tabela de Fowler, o que não implica em efetiva incapacidade laborativa – Assunto já consagrado pela Jurisprudência deste Tribunal ao apreciar e julgar

Ementa:
Acidente do trabalho – Operador de empilhadeira - Perda auditiva induzida por ruídos (PAIR) – Benefício acidentário - Perícia renovada em Segundo grau – Laudo conclusivo - Perda auditiva bilateral inferior a 9%, segundo os parâmetros definidos pela Tabela de Fowler, o que não implica em efetiva incapacidade laborativa – Assunto já consagrado pela Jurisprudência deste Tribunal ao apreciar e julgar casos análogos – Amparo acidentário que não se presta a indenizar evento futuro e incerto ou suposto risco de agravamento – Redução da capacidade laborativa que deve ser aferida objetivamente – Sentença reformada – Improcedência da ação decretada – Providos os recursos autárquico e oficial, com observação.